Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. RESPEITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. A detração em razão de medida cautelar de recolhimento em período noturno observa tanto a individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), quanto os princípios da proporcionalidade e da igualdade, pois trata de forma diversa a detração decorrente de prisão preventiva e de recolhimento domiciliar.
2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo deve ser seguido pelos tribunais estaduais, em respeito ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal nos termos do que prevê o art. 3o do Código de Processo Penal.
3. Recurso não provido.